Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-77.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004445-77.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 004.269.121-44 (APELADO), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR/FILHO DA AUTORA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a cobertura securitária em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito se não demonstrado que ele estava em estado de embriaguez nem que o teor alcóolico encontrado em seu organismo pudesse agravar o risco de sinistro, sobretudo porque nem sequer demonstrado pela Seguradora a dinâmica da ocorrência.

Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste psíquico, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro e Indenização por Danos Morais julgada procedente, nos seguintes termos:

(a) ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO PROCEDENTE o pedido da autora;

“
(b) CONDENO a requerida ao pagamento, à parte autora, a título de indenização securitária prevista na apólice contratada, do valor de R$116.719,00 (cento e dezesseis mil setecentos e dezenove reais), que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) desde a data em que se tornou exigível a obrigação (data do sinistro e morte do segurado - 04/07/2021), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
ressalvado o pagamento de eventuais multas/ônus/restrições que pendam sobre o veículo pela autora até a data da posse pela seguradora, que poderão ser abatidas, devendo a parte autora ainda providenciar os documentos necessários para transferência do salvado à seguradora
;

(c) CONDENO a requerida ao pagamento, à parte autora, de indenização pelos danos morais suportados, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

(d) CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Novo CPC.

A apelante aduz que
a sentença deve ser reformada para julgar o pleito inicial improcedente, ante a prova inequívoca contida nos autos de que houve perda do direto indenizatório do seguro por infração contratual e legal pelo Segurado - mais especificamente Arts. 757 e 768 do CC - ante a condução do veículo sob efeito de bebida alcóolica ocasionando o sinistro noticiado.

Ressalta que o seguro
sub judice
é de automóvel e não de vida, razão por que a embriaguez é causa de perda de direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos do artigo 768 do Código Civil e do item 19.1.3, “d”, do Contrato de Seguro.

Diz que o estado de embriaguez do condutor foi devidamente comprovado e representa presunção relativa de agravamento do risco de sinistralidade.

Alega que eventual reparação somente pode ser destinada aos herdeiros do
de cujus
e que a apelada não comprovou essa condição.

Sustenta que o valor de mercado do veículo é de R$96.719,00, conforme Tabela Fipe na data da liquidação do sinistro, e que se houver condenação indenizatória, a propriedade do salvado deve ser-lhe transferida sem qualquer restrição e, se não for possível, deve ser abatido o percentual de 40%.

Assegura ser indevida reparação por danos morais, pois
em nenhum momento, agiu com desídia para com a parte recorrida, pois a recusa foi baseada nos termos legais e contratuais que regem o contrato de seguro automóvel em questão,
sobretudo porque o acidente aconteceu por culpa do segurado/condutor do veículo.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
reparatório para 2 salários mínimos.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada requer o não provimento do Recurso (ID. 186192714).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante relata que em 4-7-2021 o filho da autora/apelada sofreu acidente de trânsito, que resultou na morte dele e, como havia contratado seguro do automóvel, pretende receber a indenização securitária pela perda total do veículo (Toyota Corolla Sedan XRS 2.0, 2018/2018, placas QCS1J12), tendo em vista ser a única herdeira. Afirma que o exame realizado pela POLITEC constatou que o condutor tinha uma pequena quantidade de álcool em seu organismo, não havendo nenhuma consideração se estava em estado de embriaguez que pudesse interferir na direção do automóvel e, mesmo assim, a Seguradora negou o pagamento do prêmio com base nesse motivo.

A Ação foi julgada procedente para condenar a ré/apelante à indenização securitária de R$116.719,00
,
ressalvado o pagamento de eventuais multas/ônus/restrições que pendam sobre o veículo pela autora até a data da posse pela seguradora, que poderão ser abatidas, devendo a parte autora ainda providenciar os documentos necessários para transferência do salvado à seguradora,
além de reparação por danos morais de R$10.000,00.

No presente caso, compete à Seguradora demonstrar que o condutor estava embriagado e que essa condição agravou o risco de acidente e foi a sua causa determinante, sobretudo porque invertido o ônus da prova na decisão com ID. 186192239, contra a qual não houve Recurso.

A cobertura securitária foi indeferida sob o argumento de que o condutor dirigia sob efeito de álcool, hipótese em que a apelante estaria isenta de qualquer indenização (ID. 186192224).

No entanto, a própria apelante, na contestação, afirma que
As alterações devidas ao álcool começam a ser perigosas quando o nível de alcoolemia supera 0,8g/l
, sendo que, na hipótese dos autos, o teor encontrado no organismo do condutor foi de 0,69g/l
.

E no Boletim de Ocorrência no quesito
Embriagues
consta a anotação de
NÃO
(ID. 186192217).

Assim, a apelante não demonstra nem sequer a dinâmica do sinistro, o que impede a compreensão clara a respeito da sua causa, não se podendo presumir que tenha sido em razão de suposta embriaguez do condutor.

Se não há comprovação clara a esse respeito, deve ser mantida a cobertura do seguro, até porque no respectivo Contrato há cláusula expressa sobre o tema.

Confira-se:

19.1.3 Se o veículo segurado:

(...)

d) Estiver sendo dirigido por uma pessoa que esteja sob a ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, na ocorrência do sinistro e
comprovado pela seguradora o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de drogas do condutor do veículo e o evento que provocou os danos
. Esta hipótese de perda de direitos aplica-se em qualquer situação, abrangendo não só os atos praticados diretamente pelo segurado, mas também os praticados por toda e qualquer pessoa que estiver dirigindo o veículo, com ou sem consentimento.
(Sem destaque no original).

Por analogia, aplica-se a Súmula n. 620 do STJ, que assim dispõe:

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. REVISÃO DO ENTENDIMENTO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. "
O STJ pacificou entendimento no sentido de que a embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro
" (AgRg no AREsp 389.461/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/02/2015, DJe de 13/02/2015). 2. Rever o entendimento da Corte de origem, de que não ficou comprovado que a ingestão de álcool foi a causa determinante para ao acidente, esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1360460 MG 2018/0232670-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A Seguradora somente se exime do dever de indenizar o valor da cobertura securitária por acidente de veículo terrestre, quando devidamente comprovado que a conduta do segurado foi intencional e determinante para o agravamento do risco, o que não se conclui da narrativa feita pela origem
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 22210 GO 2011/0120212-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016). (Sem destaque no original).

Registre-se que a apelada demonstrou ser a única herdeira, já que a hipótese de existência de um filho do condutor foi afastada, pois em Ação de Investigação de Paternidade esta não foi reconhecida.

É evidente que a situação narrada extrapola o mero contratempo. Houve falha na prestação de serviço e a apelada suportou significativo desgaste emocional, pois, após a perda de seu filho, ainda teve que lidar com a negativa da Seguradora ao pagamento do prêmio, o que certamente lhe causou angústia, frustração, humilhação, etc.

E a atitude negligente da empresa apelante contribui para o agravamento do quadro, pois essa não é a conduta esperada nessa circunstância, principalmente diante do falecimento do segurado.

Ao agir assim, incorreu na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
. 3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00
).
(AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2.
A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016). (Sem destaque no original).

Quanto ao montante da reparação (R$10.000,00), está em consonância com o contexto da lide, atende aos requisitos elencados no artigo 944 do CC, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Por todo o exposto, a apelada se desincumbiu do ônus de que trata o artigo 373, inciso I, do CPC, enquanto a apelante não cumpriu o inciso II do mesmo dispositivo legal. Assim, a sentença deve ser mantida.

No tocante ao valor do veículo segundo a Tabela Fipe, não há controvérsia entre as partes de que seja R$
R$96.719,00
, tendo sido essa a quantia reclamada pela autora/apelada na inicial (ID. 186192207 – pág. 12) e objeto da condenação, ficando configurada a carência de agir.

Sobre a pretensão de que o salvado lhe seja entregue livre de ônus, verifica-se que essa providência já foi determinada na sentença, faltando interesse recursal quanto a essa matéria.

O pedido de prequestionamento é infundado, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023